Tribunal: TJBA
Processo: 8027707-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027707-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: REJANE NUNES LOPES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR. PREJUDICADO. MÉRITO.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO DESDE 06/09/2019. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DEMORA I
NJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. LEI ESTADUAL nº 12.209/2011, EM SEU ART. 45 ESTABELECE PRAZO RAZOÁVEL DE 30 DIAS. OMISSÃO ESTATAL QUE
VIOLA DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. JURISPRUDÊNCIA NO CORPO DO VOTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA
. RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, imputando à autoridade coatora a omissão no exame do Procedimento Administrativo SEI nº 071.3344.2019.0005755-28, por meio do qual a impetrante, professora da rede estadual, requereu a concessão de adicional de insalubridade. O Estado da Bahia opôs Embargos de Declaração contra decisão monocrática que deferiu liminar para análise do pedido no prazo de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsiste interesse recursal nos Embargos de Declaração interpostos contra decisão liminar; (ii) definir se há direito líquido e certo à análise do procedimento administrativo no prazo razoável, à luz da omissão estatal por mais de quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

A apreciação do mérito do mandado de segurança pelo órgão colegiado absorve e torna prejudicado o exame dos Embargos de Declaração anteriormente opostos, por perda superveniente do objeto.

4.

MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA
:
A ausência de apreciação do procedimento administrativo protocolado em 06/09/2019, referente a adicional de insalubridade, por mais de quatro anos, caracteriza omissão administrativa em violação ao direito líquido e certo da impetrante, garantido pelo art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.

5.
A Constituição Federal e a Lei Estadual nº 12.209/2011 asseguram ao administrado a razoável duração do processo, impondo à Administração o dever de decidir requerimentos administrativos no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período mediante justificativa.

6.
A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a demora excessiva na apreciação de requerimentos administrativos enseja intervenção judicial para assegurar o andamento regular do processo, sem violar o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração julgados prejudicados. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: “A omissão da Administração Pública na apreciação de procedimento administrativo por período superior a quatro anos viola o direito líquido e certo à razoável duração do processo, autorizando a fixação judicial de prazo para decisão, com cominação de multa.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 45 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8004968-19.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 11.07.2024; TJ-BA, MS nº 8040578-19.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 17.04.2024; TJ-BA, MS nº 8062519-51.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, pub. 20.03.2024; TJ-BA, MS nº 8027541-56.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 28.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8027707-49.2024.8.05.0000
em que figura como Impetrante
REJANE NUNES LOPES DE OLIVEIRA
e como Impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

JULGAR PREJUDICADO os Embargos de Declaração
, assim como

CONCEDER A SEGURANÇA
,

nos termos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA